Tribunal: TJDFT
Processo: 0706930-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706930-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISAIAS SILVA ALMEIDA AGRAVADO: ALDA RODRIGUES ALMEIDA, KELLEN CRISTINA RODRIGUES ALMEIDA, GLEICIELLEN RODRIGUES ALMEIDA, DANIELLE RODRIGUES ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por ISAIAS SILVA ALMEIDA em desfavor da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade judiciária, por entender ausentes os elementos para ratificar a alegada hipossuficiência financeira, proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, autuada sob no 0751462-77.2023.8.07.0001, movida contra ALDA RODRIGUES ALMEIDA E OUTROS Explica ter informado o fato de ser aposentado e receber benefício do INSS, assim o recolhimento das custas e eventuais honorários por sucumbência comprometeria seu próprio sustento e de sua família. Argumenta haver juntado cópia de seu benefício previdenciário e três extratos da única conta que movimentado. Esclarece que embora tenha sido localizada 4 outras contas bancárias em nome do agravante, ele não lembrava delas e não há movimentação. Discorre sobre o direito à gratuidade de justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo para que seja suspensa a exigibilidade das custas processuais. No mérito, seja dado provimento ao recurso, para que seja concedida a gratuidade de justiça nos autos principais e no presente recurso, ante a comprovação de sua hipossuficiência. No mérito pugna pelo provimento do recurso. Sem preparo. É o relatório do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O cerne da controvérsia recursal consiste em saber se o agravante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, na forma do artigo 98 do Código de Processo Civil. O art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil orienta que o juiz somente poderá indeferir o requerimento se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. O magistrado deve, antes de indeferir o requerimento, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A análise dos autos principais demonstra que o agravante, aposentado, firmou declaração no sentido de não possuir condições de pagar as custas processuais, bem como colacionou comprovante de recebimento de benefício do INSS e movimentação de conta bancária na CAIXA. Consta nos autos além dos extratos da conta bancária com vários pagamentos, trouxe vários comprovantes de que possui a saúde debilitada, esteve em tratamento de câncer, o que gera despesas que comprometem boa parte de sua renda. Os documentos apresentados, aliados a outros elementos do processo, corroboram a presunção relativa de hipossuficiência do agravante e a impossibilidade de, no momento, arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESENÇA. 1. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. 2. Os rendimentos brutos, por si só, não constituem óbice à concessão da gratuidade de justiça, devendo o caso ser apreciado sob suas circunstâncias atuais de renda e despesas. 3. O benefício da gratuidade da justiça deve ser deferido se demonstrada a incapacidade de arcar com as despesas processuais. 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1688205, 07022404620238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no PJe: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM. VULNERABILIDADE ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil em seus artigos 98 e 99 apresentam presunção relativa garantidora do benefício da gratuidade de justiça, podendo ser requerida a comprovação da situação de hipossuficiência. 2. Devidamente comprovada a situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência da parte agravante, impõe-se o deferimento da gratuidade de justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1758940, 07220561420238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 2/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Com efeito, ante demonstração da existência dos requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para conceder a gratuidade de justiça nos autos principais. Defiro o pedido de gratuidade de justiça neste recurso, conforme pleiteado. Intime-se as agravadas para, querendo, apresentar, as suas contrarrazões ao presente recurso, observado o prazo legal, na forma do disposto no artigo 1.019, Inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital